Tribunal: TJDFT
Processo: 0701396-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701396-28.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY DE QUEIROZ GUSMAO AGRAVADO: VICTOR MIRANDA DOS SANTOS ALECRIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KELLY DE QUEIROZ GUSMÃO contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução proposta em face de VICTOR MIRANDA DOS SANTOS ALECRIM, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro do contrato celebrado entre as partes e, por consequência, determinou o declínio da competência em favor de uma das Vara Cíveis da Comarca de Barreiras-BA (domicílio do executado). Em suas razões (ID 60545940), a agravante/autora sustenta que: 1) reside em Brasília-DF; 2) o juiz reconheceu de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro sem que o réu se manifestasse previamente sobre o tema; 3) não há prejuízo para defesa do agravado no foro escolhido; 4) “embora o contrato de confissão de dívida indique que o executado reside em Barreiras/BA, na verdade ele possui apenas endereço comercial naquela localidade, situado na Avenida Cleriston Andrade, 1495, Bairro São Miguel, Barreiras/BA”; 5) o recorrido é parte em processo de execução recentemente ajuizado no mesmo juízo (Proc. 0718648-75.2024.8.07.0001), em que o objeto é contrato de locação; 6) tanto a agravante quanto o agravado possuem residência no Distrito Federal, de modo que não há comprometimento do equilíbrio da distribuição territorial. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a validade da cláusula de eleição de foro estabelecida entre as partes. Preparo comprovado (ID 60498434/60498436). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível nos termos do art. 1.015 do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. A decisão agravada determinou que os autos só fossem remetidos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Barreiras – BA após a sua preclusão. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator